Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741202-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSYHELITON OLIVEIRA ROSA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado em desfavor JOSYHELITON OLIVEIRA ROSA TAVARES que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem prévia intimação para manifestação, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Argumenta que a liberação dos valores penhorados, sem contraditório, compromete a efetividade da execução e pode tornar infrutífera a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Alega que o executado não apresentou provas robustas da natureza alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a juntar contracheque e histórico de créditos. Ressalta que o executado aufere rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00, provenientes de duas fontes, o que permitiria a penhora parcial de até 30%, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Invoca a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, especialmente diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Aponta, ainda, que a decisão agravada ignorou a exceção prevista no § 2o do referido artigo, bem como a Súmula 417 do STJ, que admite penhora parcial de salários para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se os bloqueios realizados, ou ao menos parte deles, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com o reconhecimento da possibilidade de penhora parcial dos proventos do agravado, em percentual a ser fixado pelo Tribunal, e pela nulidade da decisão agravada, por ausência de contraditório. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão recorrida, em razão da violação ao princípio do contraditório. Superada a preliminar, requer o deferimento da penhora parcial dos proventos do agravado, em percentual razoável a ser definido por este Tribunal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, a parte agravante pugna, em sede preliminar, pela declaração de nulidade do decisum por suposta violação ao princípio do contraditório. No mérito, insurge-se contra a decisão que acolheu em parte a impugnação a penhora e desconstituiu o bloqueio de valores nas contas bancárias de titularidade do agravado. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 243585020 – autos de origem): 1. Da impugnação à indisponibilidade de ativos Transcorreu in albis o prazo concedido ao executado para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o feito com a pesquisa patrimonial através dos sistemas judiciais. O executado compareceu aos autos e pleiteou o desbloqueio dos valores constritos, informando que a quantia ostenta caráter alimentar e se destina a tratamento de saúde. Pontua ser aposentado por invalidez e auferir proventos do INSS no valor líquido de R$ 1.132,86. Acrescenta que aufere complementação de aposentadoria da PREVI, no valor líquido de R$ 946,79. Sustenta que os valores bloqueados se referem aos proventos de aposentadoria e a dois contratos de empréstimo consignado celebrados com o Banco Bradesco. O executado junta Folha Individual de Pagamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID 240283518), Histórico de Créditos do INSS (ID 240283520) e comprovantes de gastos farmacêuticos (ID 241092674). De outro lado, a parte exequente defende que o executado não comprovou suficientemente suas alegações, deixando de apresentar documentos relevantes à aferição da sua situação financeira. Assinala que, ainda que a quantia penhorada tenha origem salarial, a jurisprudência pátria permite a constrição de até 30% dos valores. Por fim, opõe-se ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo devedor. É o relato do necessário. Decido. Foi penhorada do executado, via SISBAJUD, a quantia de R$ 11.684,72, sendo R$ 11.681,15 mantidos em conta do Nubank e R$ 3,57 junto à instituição Mercado Pago (cf. certidão de 240356024). Por meio da documentação que instrui sua impugnação, o executado logrou demonstrar que percebe da PREVI proventos de aposentadoria no importe líquido aproximado de R$ 946,79 por mês (ID 240283518) e do INSS uma aposentadoria de R$ 1.742,86 (ID 240283520). Assim, o executado logrou comprovar documentalmente que, do total bloqueado, R$ 2.688,65 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos têm natureza salarial, pois oriundos de benefícios previdenciários, e são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ao contrário do que sustenta a exequente, não há como determinar, neste caso, a retenção de um percentual dos valores provenientes da aposentadoria do devedor, uma vez que, mesmo somados, os proventos alcançam baixo valor, inferior a cinco salários-mínimos. Embora o STJ tenha, de fato, passado admitir a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, a constrição parcial só é admitida quando, "concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2034605 SP 2022/0331535-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Com relação ao montante que excede à soma dos valores dos benefícios previdenciários, correspondente a R$ 8.996,07, o executado comprovou que R$ 8.087,49 estão aplicados em fundo de investimento mantido junto ao Nubank, conforme o documento de ID 240239025, fl. 4. Assim, a quantia de R$ 8.087,49 é igualmente impenhorável, pois inferior a quarenta salários-mínimos e guardada em aplicação financeira (art. 833, inciso X, do CPC). Restaram, assim, R$ 908,58 (novecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) sem a adequada comprovação da origem. Com efeito, não foram apresentados documentos que atestem que o importe de R$ 908,58 se amolda a qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC. Convém salientar que cabe ao executado demonstrar cabalmente a origem dos valores constritos quando pretende o reconhecimento da impenhorabilidade. Ausente esta prova, impõe-se a manutenção da constrição, como tem decidido o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os montantes são derivados de verba salarial, não pode ser acolhida. (TJ-DF 07064094720218070000 DF 0706409-47 .2021.8.07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA SALÁRIO. BOLSA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA RENDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CONTA BANCÁRIA DIVERSA. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Tratando-se de penhora de proventos salariais e auxílio governamental, os valores relatados nos autos demonstram que o bloqueio pode prejudicar a subsistência da devedora e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de alimentos. Ante a ausência da referida comprovação, não há que se falar na proteção da impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio efetivado. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0701550-80.2023.8.07.9000 1786748, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) – grifei. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado ao ID 240239025, para determinar: a) A imediata restituição da quantia de R$ 10.776,14 (dez mil, setecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) ao executado, que, para tanto, fica intimado a apresentar seus dados bancários no prazo de 15 (quinze) dias; b) Transcorrido o prazo para recurso desta decisão sem que os efeitos dela tenham sido suspensos, a transferência da quantia de R$ 908,58 (novecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) à parte exequente, que, para tanto, fica intimada a apresentar seus dados bancários no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Do pedido de gratuidade de justiça Formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça pelo executado, ele foi intimado, pela decisão anterior, proferida ao ID 240418723, a apresentar sua última Declaração de Imposto de Renda ou, se for o caso, declaração de isenção do recolhimento do tributo. Todavia, não juntou qualquer dos dois documentos. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (grifos originais) Opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo primevo (ID 248141513 – autos de origem). A Constituição Federal estabelece que em todo processo, judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal. Confira-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Por sua vez, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, deve o juiz, antes de proferir a decisão, oportunizar as partes a manifestação sobre o fundamento a ser utilizado, em respeito ao princípio do contraditório. Veja-se: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Como se sabe, o denominado princípio da não surpresa veda a prolação de decisão cuja matéria ainda não tenha sido ventilada no processo, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. No caso em exame, não se verifica, ao menos nesta fase, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos principais. Isso porque, conforme corretamente ressaltado pelo Juízo a quo, os documentos apresentados pela parte agravada, os quais embasaram a análise da impugnação à penhora, foram devidamente disponibilizados à parte agravante, que, inclusive, se manifestou por meio da petição registrada sob o ID 241776511 nos autos originários. Tal circunstância evidencia o seu prévio conhecimento dos elementos considerados na decisão judicial, bem como o efetivo exercício do contraditório. Ademais, cumpre destacar que o documento posteriormente juntado pela parte agravada (ID 241092674 – autos de origem) teve por exclusiva finalidade comprovar despesas médicas, com o objetivo de fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Referido pedido, contudo, foi indeferido na decisão ora atacada, não tendo, portanto, influenciado na formação do convencimento do Juízo quanto à matéria impugnada. Dessa forma, no caso concreto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, uma vez que não se verifica a ocorrência de prejuízo apto a configurar cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. No que tange ao mérito, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação à penhora, ao reconhecer que, no caso concreto, a constrição dos valores depositados em contas bancárias de titularidade da parte agravada comprometeria sua subsistência. Diante disso, concluiu-se que a medida não se enquadra na excepcionalidade admitida pela jurisprudência, que somente autoriza a penhora de verbas essenciais em situações absolutamente extraordinárias. A regra geral, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é a da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, firmou o entendimento de que tal regra não é absoluta, podendo ser mitigada, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Assim, a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar é medida excepcionalíssima e demanda a comprovação, por parte do credor, de que o devedor possui condições de suportar a constrição sem prejuízo de seu mínimo existencial. O ônus de demonstrar essa capacidade financeira é do exequente, que postula a exceção à regra legal. No caso em exame, a parte exequente, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus. O Juízo de origem, com base na documentação apresentada pelo ora agravado, reconheceu que parte dos valores bloqueados decorre de proventos de aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS e pela PREVI, os quais, somados, totalizam R$ 2.688,65. Tais valores possuem natureza alimentar e são expressamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Além disso, o agravado demonstrou que R$ 8.087,49 estão aplicados em fundo de investimento mantido junto ao Nubank, valor inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Restou, portanto, apenas o montante de R$ 908,58 sem comprovação específica de origem, razão pela qual o Juízo primevo determinou a manutenção da penhora sobre essa parcela, medida proporcional e adequada à realidade dos autos. Aliás, os proventos do agravado são modestos, inferiores a cinco salários mínimos, e há comprovação de gastos com saúde, o que reforça a necessidade de proteção da verba bloqueada. Ademais, importante destacar que o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme entendimento consolidado deste TJDFT. Na hipótese, esse ônus foi devidamente cumprido quanto à maior parte dos valores bloqueados, restando apenas pequena parcela sem comprovação, cuja penhora foi mantida. Dessa forma, a decisão recorrida equilibra os interesses das partes, preservando o mínimo existencial do devedor-agravado e garantindo à agravante a satisfação parcial do crédito, dentro dos limites legais. Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator